Tribunal: STF
Processo: RE 1098970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade e gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante 4. 4. Congelamento da base de cálculo das vantagens até o advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.